Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714340-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA AGRAVADO: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA., GR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., WGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 27/8/2025 a 4/9/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora